Tribunal: STF
Processo: Rcl 48207
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcelo Everton Leite Siqueira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP que, ao negar pedidos de liberdade provisória e de trancamento de ação penal, teria deixado de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento com Repercussão Geral do RE 603.616/RO.
    A defesa técnica narra que
    “[e]m seu depoimento em juízo o Reclamante alega que não autorizou a entrada dos milicianos na residência tampouco que tivesse droga em sua residência. 
    O que ocorreu foi que o domicílio foi violado, sem fundadas razões, e os Tribunais Superiores tem o entendimento que a entrada no domicilio sem fundadas Razões, ou seja, por denúncias, torna ilícita toda a prova apreendida dentro, bem como as derivadas” (pág. 4 do documento eletrônico 1). 
    Alega, ainda, que 
    “[n]a hipótese, verifica-se que as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, bem como em inúmeros julgados do colendo STJ acerca do ingresso de agentes de segurança em domicílio daquele que eventualmente encontra-se em flagrante delito, não foram devidamente observadas. 
    Com efeito, da leitura dos autos, não se vislumbrou a existência de fundadas razões que justificassem a entrada forçada dos policiais no domicílio de Marcelo Everton, tendo a diligência apoiado-se em denúncias anônimas e no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga no momento que observou a presença dos policiais, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial para ingresso no domicílio. 
    Assim sendo, o contexto fático narrado não permite a conclusão com certo grau de certeza de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a
    “01 - Revogação da Prisão Preventiva com o trancamento da ação penal, por violação de domicilio em caráter liminar do ato impugnado, para evitar dano irreparável comprovado, conforme artigo 14, II, da Lei 8038/90; 
    […] 
    04 - Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar e cassando a decisão exorbitante do Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Marília e Trancando a Ação Penal” (págs. 30-31 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Posto isso, passo ao exame do mérito.
    Eis a tese fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, invocado como parâmetro desta reclamação:
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
    Naquela ocasião, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
    No caso, observo que a prisão em flagrante do reclamante foi submetida ao controle da autoridade judicial reclamada, que a entendeu hígida, in verbis:
    “[...]
    Preliminarmente, em análise perfunctória, ante as declarações policiais de um lado e a versão do indiciado de outro, não é possível afirmar que houve invasão de domicílio. Isso porque, conforme o Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal, é possível o ingresso em imóvel desde que anteriormente a polícia tenha indícios mínimos da prática de delito, sendo certo que consta que os policiais já tinham informações de que o custodiado e seu amigo Roger, portanto pessoas certas, com endereço, inclusive, determinado, praticavam o comércio ilícito de entorpecentes, o que foi confirmado no local dos fatos. Além disso, cabe ressaltar, que, pelo que se tem até o momento, o próprio acusado e a testemunha, proprietário da pensão, autorizaram o ingresso dos policiais militares, respectivamente, na residência do averiguado e na pensão onde estava hospedado Roger. Desta feita, do exame preliminar dos autos, verifica-se a inocorrência de violação ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, afastando-se, por ora, a alegação de nulidade da diligência ou ilicitude da prova, destacando-se a regularidade da atuação dos policiais.
    Com efeito, emerge dos autos que o investigado foi surpreendido praticando tráfico ilícito de entorpecentes, enquadrando-se, a prisão em flagrante, na hipótese prevista no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Observo a comprovação de materialidade delitiva (auto de exibição e apreensão - fls. 13, fotografias fls. 14/19 e laudo de constatação - fls. 21/24), bem como indícios suficientes de autoria em relação aos fatos apurados.
    [...]” (págs. 82-83 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o ato ora reclamado está em consonância com o entendimento assentado no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), pois a autoridade reclamada entendeu estarem presentes elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais na residência do reclamante. 
    Na realidade, o que busca o reclamante é o reexame da matéria fática e das provas dos autos, com o fim de demonstrar que houve a invasão de seu domicílio pelos agentes policiais, sem justa causa para tanto.
    Todavia, a jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    2. In casu, o provimento jurisdicional reclamado assentou a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da reclamante à nomeação, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 837.311.
    3. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).
    4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.713-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O acórdão reclamado, por estar suficientemente fundamento, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE).
    II – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).
    III – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral.
    IV – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.903-AgR/PA, de minha relatoria, Segunda Turma; grifei). 
    Isso posto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator